Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, se o Magistrado, cumprindo a determinação do artigo 413, do Código de Processo Penal, limitou-se a apontar as provas que amparam a acusação, sem emitir juízo de valor acerca dos fatos, convencendo-se da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria.
2. Consoante entendimento majoritário na jurisprudência, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sendo suficiente que demonstre que analisou detalhadamente o conjunto probatório e apresente as razões de seu convencimento.
3. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
4. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
5. Incabível o pleito de absolvição sumária quando não comprovada a tese de legítima defesa.
6. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA).
7. Recurso conhecido e não provido.